Tribunal: STF
Processo: Rcl 70092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por H.V.S.S. contra acórdão proferido pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Ananindeua-PA, proferida nos autos nº 0800566-91.2024.8.14.0006, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “1.1. O Paciente foi denunciado, perante o JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, nos autos do processo n. 0800566-91.2024.8.14.0006, como incursos nos termos dos Arts. 241-A e 241-B do ECA, bem como o art.71 do Código Penal, conforme consta em denúncia juntada em anexo. 



    1.2. Em apertada síntese, a denúncia sustenta, numa narrativa de que o paciente praticava a divulgação e armazenamento de mídias pornográficas infantis, e que em mandado de busca e apreensão foram apreendidos dois celulares, que constavam as supostas mídias, que eram baixadas dos aplicativos Telegram e Google Photos.



    (...)



    1.6. Através do ID nº 117378653 a defesa solicitou acesso a integralidade das provas produzidas contra o Reclamante. 1.7. Através do id 118746115 o MP solicitou que a Vara através de certidão informasse se a defesa já teria acesso a integralidade das provas produzidas. 



    1.8. No id 116923949 a vara informa que estão disponíveis para visualização de apenas as partes cadastradas nos autos, portanto os documentos solicitados, portando até a presente data a defesa não teve acesso a integralidade das provas produzidas e sim apenas o que consta nos autos. 



    1.9. A defesa não solicitou apenas a visualização, solicitou cópias de arquivos e documentos para análise de forma técnica pela defesa a fim de verificar todas as provas produzidas”.



    Ao final, requer,



    “1. O recebimento e processamento desta reclamação constitucional como impetração originária. 



    2. A concessão da LIMINAR ora pretendida para determinada a suspensão das ações penais em que o ora reclamante figura como denunciado, bem como seja aberto novo prazo para complementação das defesas preliminares e respostas à acusação somente após o acesso integral da defesa à integralidade das provas produzidas 



    3. Ao final, seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta reclamação, conferindo-lhe proteção judicial efetiva e, desde logo, fixando as penas-bases no mínimo legal ou determinando que o tribunal coator assim o faça”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente